Tribunal: TJES
Processo: 5024045-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024045-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO NASCIMENTO RANGEL e outros
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024045-43.2022.8.08.0024

Recorrente: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO RANGEL E DAIANE VALOTTO DA SILVA

Recorrido: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA;

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1).
OS REQUERENTES AFIRMAM QUE ADQUIRIRAM CONTRATO DE CRUZEIRO MARÍTIMO REALIZADO PELA REQUERIDA
MSC
COM EMBARQUE EM 02/01/2022, SAINDO DO PORTO DE SANTOS/SP, TENDO SE DIRIGIDO ATÉ O LOCAL DE EMBARQUE E AO SE APRESENTAREM FORAM INFORMADOS DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONVID E APÓS AGUARDAREM MAIS DE 06 HORAS, FORAM INFORMADOS QUE A VIAGEM HAVIA SIDO CANCELADA, INFORMANDO QUE OS CLIENTES SERIAM RESSARCIDOS COM O RECEBIMENTO DE UM VOUCHER, TENDO RETORNADO PARA O ESPÍRITO SANTO, TENDO SOLICITADO O REEMBOLSO E ATÉ O MOMENTO NÃO FORAM ATENDIDOS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5024045-43.2022.8.08.0024 de Requerente: PAULO SERGIO NASCIMENTO RANGEL e DAIANE VALOTTO DA SILVA e 1° Requerida: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e 2° Requerida: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO solidariamente as requeridas a obrigação de assegurar a autora o exercício das seguintes alternativas, sem a cobrança de qualquer custo adicional, taxa ou multa: a) Direito a remarcação dos serviços no prazo de até 18 (dezoito) meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, respeitado o valor pago pela autora, no importe de R$ 7.316,92 (id. n° 16297148); b) Direito a obter o crédito de R$ R$ 7.316,92 para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos comercializados pela requerida, que poderá ser utilizado pela autora no prazo de 12 meses a contar da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. O direito de escolha compete à parte consumidora, devendo ser expressamente exercido no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do trânsito em julgado da ação. Intimada da escolha da consumidora, deve a requerida, comprovar nos autos a efetivação da medida em igual prazo, sob pena de reembolsar o valor integralmente pago pela requerente, no montante de R$ 7.316,92, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso. [...]”.

(3). RECURSO PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE CONDENAR A PARTE REQUERIDA, ALÉM DO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS NO MONTANTE DE R$ 12.592,24, AFASTANDO A APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20, BEM COMO, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). MÉRITO.
AUTORES QUE ADQUIRIRAM PACOTE DE VIAGEM CUJA MESMA FOI CANCELADA, NO MOMENTO DO EMBARQUE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA
COVID-19,
SENDO QUE ATÉ ESTE MOMENTO NÃO RECEBERAM OS VALORES. O DOUTO MAGISTRADO DE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, PELO QUE CONDENOU A RÉ À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NAS PASSAGENS. IRRESIGNADOS, OS AUTORES PUGNAM PELA REFORMA PARCIAL DO
DECISUM,
PARA QUE SEJA RECONHECIDO O REEMBOLSO IMEDIATO E OS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS SOFRIDO PELOS RECORRENTES, DE MODO A CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA MONTA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ANALISANDO AS RAZÕES QUE FORAM APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA, SEJA NA CONTESTAÇÃO, SEJA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS, OBSERVO QUE ESTA JUSTIFICA O CANCELAMENTO DA VIAGEM NO DIA DO EMBARQUE A UMA DETERMINAÇÃO DA ANVISA E, EM SUA CONTESTAÇÃO, FAZ PROVA DESTA NOTIFICAÇÃO, ASSINADA EM 01/01/2022, CONFORME ID. 5114495. ASSIM, NÃO HÁ INDICATIVO DE CONDUTA LESIVA POR PARTE DA RECORRIDA QUE AFASTE A APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20 E SUA POSTERIOR PRORROGAÇÃO, ESTANDO CORRETA A CONCLUSÃO MANIFESTADA PELO COLEGA DE PRIMEIRO PISO, QUE JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO INICIAL. IMPORTANTE REGISTRAR QUE O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO EMBARQUE É OPÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DA PASSAGEM E, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE ATO ILEGAL PRATICADO PELA PARTE FORNECEDORA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO A REEMBOLSO.
(6)
RECURSO AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(6). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS. (7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)